Tribunal: TJSP
Processo: 1030103-35.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r, e não originária, de responsabilidade do Estado, regulados pela estrita observância das previsões atuariais. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1030103-35.2021.8.26.0196; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Coparticipação do usuário para a realização de consultas e de terapias equivalente a 30% do valor contratado, com limitação, no último caso, à importância de R$ 150,00 (cláusula 51). Cobrança que não se mostra abusiva ou ilegal. Necessária observância do disposto no art. 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98. Ilegalidade não vislumbrada, com superação do entendimento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Coparticipação do usuário para a realização de consultas e de terapias equivalente a 30% do valor contratado, com limitação, no último caso, à importância de R$ 150,00 (cláusula 51). Cobrança que não se mostra abusiva ou ilegal. Necessária observância do disposto no art. 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98. Ilegalidade não vislumbrada, com superação do entendimento anteriormente adotado. Pretendida limitação do encargo para além da previsão trazida na avença. Impossibilidade. Entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Hipótese, ademais, de limitação segundo o valor quitado a título de mensalidade que não encontra razoabilidade. Planos de saúde, dada a atuação em saúde suplementar, e não originária, de responsabilidade do Estado, regulados pela estrita observância das previsões atuariais. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.